Tribunal: TJMT
Processo: 1020025-67.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020025-67.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARLUCE FERREIRA - CPF: 544.287.691-72 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – SEM ALTERAÇÃO NO JULGAMENTO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO BMG SA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1020025.67.2019.811.0002, que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id n° 125165688)

Sustenta a parte embargante, que o v. acórdão embargado padece de contradição, uma vez que a sentença declarou a inexistência do contrato e determinou a restituição de valores em dobro. Ao passo que o v. acórdão, entendeu pela necessidade de revisão do débito, com restituição de valores na forma simples. Assim, observa-se que o pedido do BMG, quanto a restituição simples, foi acolhido, de forma que não há razão para que o Recurso interposto pelo BMG não seja provido.

Aduz que sendo o pedido formulado pelo BMG acolhido (restituição simples dos valores), pugna pelo parcial provimento do recurso interposto pelo BMG.

Afirma que deixaram os julgadores de segundo grau de observar que a Sra. Marluce se beneficiou da operação por meio dos valores que lhe foram disponibilizados, no montante de R$ 12.306,60; portanto, a compensação dos valores a serem devolvidos é medida que se impõe.

Argumenta que diante da contradição e omissão existente no v. acórdão, o acolhimento dos Embargos de Declaração é medida que se impõe, para que: (i) conste o parcial provimento do Recurso interposto pelo BMG, uma vez que foi acolhido o pedido de restituição simples dos valores (ii) seja analisado e deferido o pedido de compensação de valores, uma vez que a Sra. Marluce se beneficiou do crédito disponibilizado pelo BMG.

Requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos, para o fim de sanar a contradição apontada, por consequência, modificar o v. acórdão, nos termos acima expostos.

Contrarrazões. (id. 127668162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO BMG SA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1020025.67.2019.811.0002, que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (id n° 125165688),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SEM CONHECIMENTO DA AUTORA - DEVER DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DESCONTOS DA FOLHA INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem. O réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, imperioso se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, consequentemente, tem-se como indevida a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Responde o requerido pelos danos morais ocasionados ao cliente em virtude de transtornos, incômodos e descontos indevidos, decorrentes de débito inexigível. O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”.

Pois bem.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.(...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Também, com os embargos de declaração tem o magistrado a oportunidade de completar ou esclarecer a prestação jurisdicional anteriormente oferecida.

A parte embargante afirma que: “padece de contradição, uma vez que a sentença declarou a inexistência do contrato e determinou a restituição de valores em dobro. Ao passo que o v. acórdão, entendeu pela necessidade de revisão do débito, com restituição de valores na forma simples. Assim, observa-se que o pedido do BMG, quanto a restituição simples, foi acolhido, de forma que não há razão para que o Recurso interposto pelo BMG não seja provido.”.

Esclareço que a hipótese suscitada pelo embargante, na verdade trata-se de erro material, eis que constou no dispositivo do v. acórdão, transcrevo-o:

“(...)Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na r. sentença a quo.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.”. (id.122850999)

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Assim, tendo em vista que o acórdão se equivocou apenas com relação ao dispositivo do julgamento, deve ser sanado o erro.

Ainda, as demais questões suscitada, são provenientes de discordância meritória. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Portanto, apenas corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“(...)

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na r. sentença
a quo
.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Leia-se:

“(...)

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na r. sentença
a quo
.

Quanto à restituição, “a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012” (STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.”.

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado, apenas integra o julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO
em parte os embargos de declaração, tão somente para sanar o ERRO MATERIAL apontado; contudo sem alteração do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022